Tribunal: STJ
Processo: 0000133-02.2016.8.16.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124418 - PR(2024/0050029-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JAQUELINE DA SILVA HELLMANN
ADVOGADOS
: GISELE REGINA DA SILVA - PR030724
REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS - PR064264
ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR086961
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: VALDEIR CALDEIRA POLIDO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não provimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na correta
incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54728113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 01220fe7-5507-48a9-9d7d-a44a739baab9

Documento eletrônico VDA54728113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 01220fe7-5507-48a9-9d7d-a44a739baab9

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124418 - PR(2024/0050029-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JAQUELINE DA SILVA HELLMANN
ADVOGADOS
: GISELE REGINA DA SILVA - PR030724
REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS - PR064264
ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR086961
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: VALDEIR CALDEIRA POLIDO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não provimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na correta
incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JAQUELINE DA
SILVA HELLMANN contra acórdão assim ementado (fl. 8.531):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO
ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54728153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: e89882e1-3c21-4b4f-aefe-5cc6a49e835f

1. A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara
dos dispositivos alegadamente violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada
um deles.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão
de não conhecimento do recurso especial, incidindo, por
analogia, a conclusão da Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vícios no julgado, pois (fl.
8.558):
[...] esteou seus argumentos para o seguimento do recurso, a
falta de fundamentação valida para afastar a pretensão recursal,
restando clara flagrante afronta a vigência dos artigos 59 e 14,
inciso II, do código penal brasileiro, impõe-se a sua anulação,
sob pena de violação ao artigo 381 do Código de Processo
Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sumulas 718 e
719 do STF e 269 e 440 do STJ
Aduz que a decisão atacada reconhece a ampla discussão da matéria,
se mostrando seu prequestionamento, bem como que a apreciação do pleito
não envolveria o revolvimento de matéria fática, tampouco dilação probatória.
Em seguida, expõe considerações meritórias em relação ao ônus da
prova, à viabilidade da absolvição, no tocante à dosimetria da pena e quanto ao
regime inicial da pena.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a aplicação do óbice mencionado n
a Súmula n. 284 do STF impediu o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54728153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: e89882e1-3c21-4b4f-aefe-5cc6a49e835f

Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 8.532):
Conforme consignado na decisão ora agravada, no caso, foi
deduzido maltrato a lei federal de forma genérica, sem a
individualização e indicação do artigo de lei federal
supostamente violado, de modo que se torna inviável o
conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação.
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara
dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não
sendo suficiente a mera alegação genérica de que teria havido
descumprimento de norma legal.
Dessa forma, o recurso especial é deficiente em sua
fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia, com aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:24
Código de Controle do Documento: e89882e1-3c21-4b4f-aefe-5cc6a49e835f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0050029-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.124.418 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001330220168160021 00036425720248160021 00360304720238160021
0036030472023816002100036425720248160021
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JAQUELINE DA SILVA HELLMANN
ADVOGADOS
: GISELE REGINA DA SILVA - PR030724
REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
ADVOGADOS
: LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS - PR064264
ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR086961
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: VALDEIR CALDEIRA POLIDO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JAQUELINE DA SILVA HELLMANN
ADVOGADOS
: GISELE REGINA DA SILVA - PR030724
REGINALDO LUIZ SAMPAIO SCHISLER - PR029294
ADVOGADOS
: LOURDES MEDEIROS DOS SANTOS - PR064264
ALVISE DALLAGNOLO JUNIOR - PR086961
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: VALDEIR CALDEIRA POLIDO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422451559025510;854@
2024/0050029-2 - REsp 2124418 Petição : 2025/0118048-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:00
Código de Controle do Documento: D861C274-244A-461E-A7CA-C3C2AFCC0861